Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703335-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve sua inclusão no polo passivo de execução fiscal para cobrança de IPTU/TLP. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ter alienado os imóveis antes da constituição do crédito tributário, com transferência de posse e demais atributos da propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação dos imóveis pela agravante, sem o devido registro da transferência no cartório de imóveis, é suficiente para afastar sua responsabilidade tributária pelo IPTU/TLP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 8o do Decreto n. 82/1966 determina que a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal deve ser promovida pelo contribuinte ou responsável, sendo ônus do alienante requerer a atualização cadastral para modificação do sujeito passivo da obrigação tributária. 4. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a transferência da posse mediante contrato de compra e venda, ainda que irrevogável e irretratável, não afasta a responsabilidade tributária do alienante, que somente se extingue com o registro da transferência no cartório de imóveis. 5. A ausência de formalização do ato translativo no registro imobiliário impõe a manutenção do alienante no polo passivo da obrigação tributária, pois a Fazenda Pública toma por base o cadastro imobiliário para a exigência do IPTU/TLP. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 32, 34 e 130, todos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o sujeito passivo do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, sendo inexigível a cobrança do imposto de quem não detinha a posse à época do fato gerador. Esclarece que o contribuinte do imposto é o proprietário ou possuidor, não podendo ser responsabilizado quem alienou o imóvel antes do fato gerador. Verbera que a obrigação tributária é propter rem, mas a sub-rogação aplica-se apenas quando a alienação ocorre após o fato gerador, não sendo possível responsabilizar o antigo proprietário por tributo cujo fato gerador ocorreu depois da alienação. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 32, 34 e 130, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F